Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700060-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DA PONTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento imediato do exame de VÍDEO-EGG, nos termos da prescrição médica apresentada. O agravante tem 64 anos de idade e foi diagnosticado com Epilepsia Focal de Etimologia Estrutural (CID 10: G 40.2), e como comorbidade tem diabetes mellitus. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem, nos seguintes termos: “[...] De um lado, há ofícios e informações prestadas ora pelo Hospital de Base, ora pelos órgãos da Secretaria de Saúde de que o exame em questão estaria disponível pelo SUS e, nesse quadro, não seria permitido à Secretaria de Saúde o encaminhamento formal do autor para Tratamento Fora de Domicílio via SUS. O Hospital de base, que aparentemente seria o estabelecimento credenciado para o exame, de seu lado, afirma que não faz o exame porque não tem instalações adequadas (ID 183969553). De outro lado, não se vê nos autos encaminhamento do pedido propriamente dito ao sistema de regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nem resposta que possa ser considerada negativa do Distrito Federal a respeito de pedido específico do autor. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...]”. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurada na norma legal. Segundo a Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, “[...] os agendamentos para o exame de Vídeo-EEG estão bloqueados via TFD - Tratamento Fora de Domicílio. A impossibilidade de atendimento ocorre visto que atualmente existe credenciamento/habilitação vigente para realização deste exame pelo Hospital de Base do IGES-DF, o que impede o agendamento via SISCNRAC nos termos das Normas descritas a seguir: Portaria n° 225/MS, de 10 de março de 2021, que altera o Art. 150 da portaria ri° 668/SAS/MS para: "Os laudos de solicitação serão inseridos no SISCNRAC somente quando houver inexistência de serviço de saúde habilitado, pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Estado". (grifo nosso) Art. 2° da Portaria N° 55/MS, de 24 de fevereiro de 1999 determina que o TFD só poderá ser autorizado quando houver garantia de atendimento no município de referência com horário e data definidos previamente. [...]” (ID 183969553 – pág. 10 - origem). Por outro lado, o IGES-DF informou que “o exame de vídeo-eletroencefalograma não é realizado no Hospital de Base. Gostaria de explicar que o exame de vídeo-EEG para investigação e indicação cirúrgica em epilepsia é um exame que possui duração de média de 5 dias. Este deve ser realizado em ambiente hospitalar pois é realizada redução e ou retirada das drogas anticrises e inclusive gravação eletrográfica e os vídeos das crises. Só assim, é possível definir se o paciente é candidado a cirurgia ou não. É um serviço de alta complexidade em que se faz necessário a montagem de uma Unidade de monitorização de Diagnóstico e Cirurgia de epilepsia.” (ID 183969553 – pág. 19 - origem). No caso, o médico assistente atestou a necessidade da providência judicial, notadamente porque há risco de morte súbita do epiléptico, caso a providência não seja realizada no prazo máximo de trinta dias. Nesse contexto, considerando que o exame não é fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e inexiste previsão de disponibilização, a despeito da urgência atestada pelo médico assistente, mostra-se justificada a intervenção judicial para reconhecer o direito do autor. Com efeito, conquanto desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante o exame de VÍDEO-EGG, nos termos da prescrição médica apresentada, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).